Tribunal: TJSP
Processo: 1501585-97.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501585-
97.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAURO SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-97.2019.8.26.0567 -Voto no 14904
2
Apelação n. 1501585-97.2019.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: Mauro Silva
Apelado: Ministério Público
Voto n. 14904
FURTO
Apelo do réu
Absolvição
Impossibilidade

Declarações da vítima e dos policiais militares que demonstraram
firmemente a materialidade e a autoria delitivas Reprimendas que
não merecem reparo, eis que adequadamente dosadas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 167/169, de lavra da MM. Juíza
de Direito Dra. Daniella Camberlingo Querobim, acrescenta-se que Mauro Silva foi
condenado às penas de dois anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de vinte e dois dias-multa, fixados no piso legal, como incurso no art. 155,
caput, do Código Penal.
Irresignado, apela o réu (fls. 198/200), batendo-se pela absolvição em
razão da insuficiência do conjunto probatório. Contrarrazões a fls. 204/207, pela
manutenção da sentença.
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito
pela Dra. Valéria Carvalho Pinto Guedes Piva, manifestou-se pelo desprovimento do apelo
(fls. 215/220).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
3. Narra a denúncia que, no dia 6 de setembro de 2019, por volta das
16h30, no Boulevard Doutor Braguinha, no 108, na cidade de Sorocaba, Mauro Silva
subtraiu para si duas peças de vestuário infantil pertencentes à empresa vítima Wramadan
Comércio de Roupas (fls. 90/91).
4. A materialidade delitiva foi cabalmente comprovada, sobretudo
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo
auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 10/11), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 12) e
pela prova oral coligida (fls. 03, 04, 05, 06 e mídia digital de fls. 142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-97.2019.8.26.0567 -Voto no 14904
3
5. Tampouco restam dúvidas quanto à autoria.
O acusado permaneceu calado na fase policial (fls. 06).
Em juízo (mídia digital de fls. 142), disse que não se recorda de nada a
respeito do ocorrido porque estava embriagado. Asseverou que não sabe o que fez e que,
quando se deu por si, já estava sendo autuado no plantão policial.
A versão do réu, contudo, restou isolada nos autos.
A
testemunha
Flavia
Aquino
Dantas
(fls.
05),
fiscal
do
estabelecimento onde se deram os fatos, asseverou que, na ocasião, por volta das 16h30, foi
chamada pelo gerente, que lhe informou que um homem branco, baixo, e vestido com
roupas pretas subtraiu itens da loja e fugiu em direção à Praça Fernando Prestes. Aduziu
que, quando saiu na porta do estabelecimento, verificou que policiais militares realizavam
busca pessoal no acusado, homem com estas mesmas características, tendo sido encontrada
em poder dele uma sacola contendo roupas etiquetadas da loja.
Os policiais militares Rivaldo Ferreira de Carvalho (fls. 03) e
Samantha Aparecida Meirelles da Silva narraram que, na ocasião, patrulhavam o centro da
cidade e que, em dado momento, foram solicitados por pessoa de nome Samuel, gerente da
loja Donna Violeta, o qual observou um indivíduo subtraindo roupas do estabelecimento e
rumando para a Praça Fernando Prestes. Ato contínuo, dirigiram-se até o local indicado e
visualizaram o acusado, com características físicas similares àquelas descritas por Samuel.
Em busca pessoal, localizaram uma sacola contendo duas roupas infantis com etiquetas do
estabelecimento vítima, além de um medicamento Dipirona e duas lâminas “Prestobarba”.
Foi dada voz de prisão a Mauro e ele foi autuado em flagrante.
Em juízo (mídia digital de fls. 142), corroboraram a narrativa anterior.
Ambos os agentes negaram que o réu aparentasse estar embriagado no momento da
abordagem.
A lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o
arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o isenta de eventual sancionamento por falso testemunho. Ao julgador
cumpre conferir, às suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-
as com os demais elementos de convicção.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501585-97.2019.8.26.0567 -Voto no 14904
4
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no 73518-
SP, 1a T., j. 26/3/1996).
A propósito, em sede de crimes patrimoniais “a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o
ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando-se, assim, a condenação" (TACRIMSP
rel. San Juan França, j. 29/07/1997, RT 746/629).
De outra senda, a versão do acusado não restou demonstrada por
qualquer das provas carreadas aos autos. No mais, ainda que o réu tivesse comprovado seu
estado de embriaguez quando do cometimento do crime, isto não o eximiria de responder
pela prática delitiva.
6. Enfim, justo o desfecho condenatório.
7. A terminar, a aplicação da reprimenda não comporta qualquer
reparo, eis que adequadamente dosada, especialmente em razão da multirreincidência,
ausente até mesmo impugnação quanto a esse tópico da sentença.
8. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator